Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708593-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUDREY ALINE MARIE JAUMON AGRAVADO: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA DESPACHO Conforme procuração acostada com a petição da agravante (id. 25830421), o agravado já constituiu Advogado na ação originária. Assim, à i. Secretaria para que cadastre o i. Advogado e intime o agravado, via Dje, para responder ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora